Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.
A reiteração criminosa do acusado, que registra cinco condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.